Tribunal: TJSP
Processo: 1004253-58.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMARCAÇÃO DE VOO NO MOMENTO DO EMBARQUE, RESULTANDO EM ATRASO SUPERIOR A 17 HORAS – PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – Considerando que a companhia aérea ré não comprovou que impediu o embarque da autora em decorrência de alteração da malha aérea advinda da crise da pandemia da Covid-19, e nem que tenha prestado assistência material à passageira, impunha-se

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMARCAÇÃO DE VOO NO MOMENTO DO EMBARQUE, RESULTANDO EM ATRASO SUPERIOR A 17 HORAS – PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – Considerando que a companhia aérea ré não comprovou que impediu o embarque da autora em decorrência de alteração da malha aérea advinda da crise da pandemia da Covid-19, e nem que tenha prestado assistência material à passageira, impunha-se sua responsabilização ao ressarcimento pelos danos morais experimentados – A indenização fixada em R$ 6.000,00 mostra-se condizente para ressarcir a vítima pelos transtornos experimentados, bem como pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que não representa enriquecimento sem causa – Sentença mantida. Recursos desprovidos.